Tribunal: TJBA
Processo: 0520378-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520378-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EMILIA GARCIA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SEGURO COBRADO COMPULSORIAMENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apelação Cível interposta por
MARIA EMILIA GARCIA SILVA
contra sentença da 13ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, reconhecendo como abusiva a contratação compulsória de seguro em um dos contratos firmados (nº 905.450.888), com determinação de restituição/abatimento do valor de R$ 111,66, mas rejeitando o pedido de revisão das taxas de juros remuneratórios. A parte autora, ora apelante, insurge-se contra a decisão alegando abusividade dos juros por superarem a taxa média de mercado.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários extrapolam os limites da taxa média de mercado, configurando abusividade; (ii) definir se a sentença merece reforma para aplicar taxa inferior com base nos cálculos apresentados pela autora.

A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico da Súmula 297 do STJ.

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de 12% ao ano para juros remuneratórios, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo) e Súmula 596 do STF.

A mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não foi comprovado no caso concreto.

Consulta aos dados do Banco Central do Brasil revela que as taxas de juros pactuadas nos contratos analisados (3,65% a.m. em 2015 e 5,99% a.m. em 2018) são inferiores às médias de mercado da época (6,79% a.m. e 6,88% a.m., respectivamente), afastando a alegação de onerosidade excessiva.

A ausência de elementos que evidenciem coação, má-fé, ou omissão relevante inviabiliza a revisão judicial dos contratos, respeitando-se o princípio do pacta sunt servanda.

A sentença corretamente reconheceu a abusividade na contratação compulsória de seguro, conforme Tema 972 do STJ, determinando a restituição/abatimento proporcional do valor pago.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0520378-38.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
MARIA EMILIA GARCIA SILVA
, e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso pelas razões expendidas no voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora